Tribunal: TJSP
Processo: 0008818-35.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO À RESIDÊNCIA – AÇÃO POR QUATRO RAPINADORES, ARMADOS, QUE MANTIVERAM A FAMÍLIA COMO REFÉM QUANDO O CRIME ERA CONSUMADO E APÓS ESTER ESTAR EXAURIDO – RECONHECIMENTO – FALA QUE SE SOBREPÕE AO PROTESTO DE INOCÊNCIA – RÉUS, TODOS OS QUATRO, COM MAUS ANTECEDENTES, INCLUSIVE A MULHER, E TRÊS DELES, OS HOMENS, RECALCITRANTES – REGIME FECHADO – RECURSOS DESPROVIDOS.